Tribunal: STF
Processo: HC 235938
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: MODUS OPERANDI E RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.12.2023, por Paulo Henrique Toniol, advogado, em benefício de João Antônio Cipollo Júnior, contra decisão pela qual, em 14.11.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 962.547/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada pela prática de tentativa de homicídio qualificado (inc. I do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal). 



    3. Pelo que se extrai dos autos, a defesa teria impetrado o Habeas Corpus n. 2203645-15.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente. Contra o acórdão denegatório da ordem (não juntado nesta impetração), impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 862.547/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 14.11.2023, os termos seguintes:



    “(...)



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a concessão da liberdade ao paciente. O Juízo de primeiro grau, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos: 



    ‘Com efeito, a prova da materialidade restou evidenciada pelo farto material produzido em solo policial, que inclui boletim de ocorrência, laudos periciais, termos de declarações de testemunhas e termos de interrogatório do acusado, além de relatórios de investigação. Há, também, indícios de autoria do cometimento do delito imputado ao acusado. Assim, apontados a presença dos pressupostos elementares da prisão preventiva, anota-se que esta também se faz necessária para: i) Garantia da ordem pública, tendo em vista que o crime cometido revela elevada periculosidade e personalidade desajustada do acusado que, ao que tudo indica, desferiu facadas na vítima com o propósito de ceifar a vida dela. ii) Conveniência da instrução criminal, uma vez que o denunciado teria efetuado ameaças contra a esposa da vítima e de toda a sua família, o que naturalmente afetaria a produção probatória. iii) Garantia de aplicação da lei penal, sobretudo para evitar que o denunciado fuja para rumo ignorado. Tais fatos, por si sós, já demonstram a periculosidade e ousadia do agente e a inobservância das regras elementares de convivência social, tudo, pois, a caracterizar fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar (STF 2ª Turma, HC nº 98673/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 06.10.09; STF 1 a Turma – HC nº 90710/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, v.u., j. 06.03.07). 



    Anoto que o eventual fato de ser primário e de bons antecedentes, com emprego certo e residência fixa, são circunstâncias ‘que não obstam a prisão cautelar, se presentes os motivos da prisão preventiva’ (TJ/SP – Habeas Corpus nº 258.217-3 – São Paulo – 4ª Câmara Criminal – Relator: Passos de Freitas – 23.06.98 – V.U.. 



    Assim, ante tais circunstâncias, presentes os requisitos do art. 282 do CPP, quais sejam, a necessidade da medida para a evitação da prática de novos delitos e sua adequação à gravidade do crime, bem como por se revelarem inadequadas ao crime em questão eventuais medidas cautelares diversas da prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP, e, dessa forma, DECRETO a prisão preventiva do réu JOÃO ANTONIOCIPOLLO JÚNIOR, qualificado nos autos a 
fl. 20/21, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da instrução criminal e da ordem pública, pois ‘o modus operandi, os motivos e outras circunstâncias, em crime gravíssimo, de grande repercussão são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar dada a afronta a regras elementares de bom convívio social.’ (STJ – HC 7.429 – rel. Min. Félix Fischer – DJU 03.08.98).’ (fls. 16/17) 



    A referida segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus, nos seguintes termos:



    ‘Inviável a concessão da presente ordem de HABEAS CORPUS, eis que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que o paciente estaria a sofrer. Explica-se. 



    Consta dos autos que o paciente ‘desferiu golpes com instrumento corto-contundente contra Lamartine Gonçalves Junior, produzindo ferimentos de natureza grave, descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 108/109, somente não se consumando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo apurado, a vítima, visando realizar investimentos comerciais, contraiu um empréstimo junto a JOÃO ANTONIO no valor de R$ 20.000,00 no ano de 2021. Ocorre que, por dificuldades financeiras, não conseguiu honrar o compromisso, tendo sido insistentemente cobrado pelo denunciado. Na data do fato, o denunciado, inconformado com a inadimplência da vítima, seguiu até a igreja em que o ofendido exercia o ofício de pastor e aguardou até o fim da celebração religiosa. Na continuidade, convidou a vítima a entrar no seu veículo e seguiu até as proximidades da biblioteca municipal ‘Porto do Saber’ e estacionou. Neste momento, o denunciado disse à vítima que queria matá-la e, então, tomou posse de uma faca/adaga e passou a golpeá-la por diversas vezes, atingindo-a no peito e nos braços. Mesmo ferida, a vítima conseguiu destravar as portas do veículo e correu de volta à igreja, de onde foi socorrida ao Hospital. O denunciado fugiu conduzindo o veículo’ (fls.124/128 dos autos originários). 



    Partindo dos fatos expostos acima, a prisão preventiva foi decretada em razão da existência de provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria, da inadequação das medidas cautelares diversas e de ser necessária para resguardar a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal (fls. 129/132 dos autos originários). 



    Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a decisão de decretação da prisão preventiva está bem justificada, pois indicou os fundamentos legais para manter a custódia cautelar do paciente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade. 



    Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de concessão, tendo em vista a extrema gravidade do crime que justificou a prisão preventiva, por causar perturbação e desassossego na sociedade e por gerar instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Assim, o paciente apresenta grau elevado de periculosidade pelo crime cometido e colocaria em risco a ordem pública caso retornasse à sociedade, podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao final, restar condenado. 



    (…)



    Por fim, a alegação de que o paciente possui doenças psiquiátricas não impede a decretação da sua prisão preventiva, pois não obsta a configuração dos seus pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais, conforme dito acima, estão presentes no caso em análise. Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DENEGO a presente ordem de HABEAS CORPUS.’ (fls. 21/27) 



    O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que a custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP. 



    É certo, ainda, que, em razão do princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, a prisão preventiva deve ser a exceção, imposta apenas aos casos em que não for possível a manutenção da liberdade com ou sem a implementação de medida cautelar diversa prevista no art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente teria tentado ceifar a vida da vítima golpeando-a com uma faca, em razão de que a mesma estaria lhe devendo uma quantia em dinheiro referente a um empréstimo; circunstância que demonstra concreto risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar. 



    O Juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou a necessidade de manutenção da custódia cautelar por conveniência da instrução, pois, ‘o denunciado teria efetuado ameaças contra a esposa da vítima e de toda a sua família, o que naturalmente afetaria a produção probatória’ (fl. 16). 



    No mesmo sentido, destaca-se que ‘o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, havendo menção a situações concretas que demonstram ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, quais sejam, as ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar’ (AgRg no RHC n. 170.323/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 22/12/2022). 



    Assim, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se demais precedentes deste Tribunal Superior de Justiça: (…)



    Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. A propósito, confira-se: (…)



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido, confiram-se: (…)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 2).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da custódia preventiva do paciente, que seria carente de fundamentação e não atenderia aos pressupostos legais, entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Alega-se que “o fato de o mesmo estar foragido, é simplesmente justificável, tendo em vista a desarrazoada prisão preventiva decretada às margens da lei”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) diante de não estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, é de rigor a concessão da medida liminar para que seja IMEDIATAMENTE expedido contramandado de prisão em favor do acusado, e no mérito ao final, a concessão da ordem para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, tornando a medida LIMINAR definitiva aplicando-se em substituição as medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art 219 CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada cópia do acórdão do Tribunal de origem que denegou a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, peça essencial não somente à compreensão da controvérsia como para verificar se as questões trazidas nesta impetração foram analisadas pelas instâncias ordinárias.



    Mostra-se, assim, deficiente a instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    Há, ainda, outro óbice ao prosseguimento do presente habeas corpos.



    8. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 14.11.2023, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 862.547/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar não se comprovar, no caso, constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.



    11. Pelo que se extrai das peças juntadas, a custódia preventiva teria sido decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do acusado (a vítima foi esfaqueada “em razão de que a mesma estaria lhe devendo uma quantia em dinheiro referente a um empréstimo“). Mencionou-se, também, o risco à instrução criminal (pois “o denunciado teria efetuado ameaças contra a esposa da vítima e de toda a sua família, o que naturalmente afetaria a produção probatória"), além da notícia da fuga do acusado.



    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE, AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido há longos anos, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora